Tribunal: STF
Processo: ARE 1497416
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 33).  



    A agravante alega que:  



    Com efeito, o v. acórdão entendeu que seria incabível adentrar na questão referente ao direito ou não de estabilidade que possui o agravado, uma vez que a questão já havia sido decidida pela Justiça do Trabalho. tendo havido o trânsito em julgado. União rebateu tais argumentos alegando que a coisa julgada era inconstitucional, já que proferida por juízo absolutamente incompetente e que, portanto não poderia prevalecer (doc. 37,p. 5).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque as razões do agravo regimental encontram-se dissociadas dos fundamentos utilizados pela decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (ARE 1332804-AgR/SP. Rel. Min. Edson Fachin. DJe 10/01/2022).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator